Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725871-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E S P A C H O À apelada para para se manifestar sobre os documentos juntados pela apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator